Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709517-57.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA EMBARGADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA DESPACHO Notifique-se a Defensoria Pública para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique e fundamente juridicamente os embargos de declaração de fl. 394, uma vez que com relação a JOSÉ MARIA DE JESUS, foi extinta a punibilidade da querelada, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, diante da perempção (fls. 206/207). Outrossim, consoante se pode verificar das razões de fls. 221/240, ficou destacado que "somente a ofendida Lilian Rodrigues Barbosa pretende dar continuidade à persecução penal". Dessa forma, infere-se que a decisão relativa a JOSÉ MARIA DE JESUS transitou tacitamente em julgado, não sendo ele recorrente, como indicado nas razões dos embargos. Atendido, tornem conclusos. BRASÍLIA-DF, 18 de outubro de 2022 15:41:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora